Tribunal: TJMT
Processo: 1030926-27.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030926-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 132.624.524-40 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES - CPF: 067.567.421-24 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA GARCIA BILLIG - CPF: 063.083.151-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA
D
E DROGAS
VARIADAS
.
NOCIVIDADE DA COCAÍNA E SEUS DERIVADOS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de incidente processual, que converteu a prisão em flagrante
do paciente
em preventiva pelo cometimento, em tese, d
o crime d
e tráfico de drogas
.

II. Questão em discussão

2.
Há
quatro
questões centrais em discussão: (i) a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva; (
ii
) a relevância dos predicados pessoais para justificar a liberdade do paciente
; (
iii
)
a alegação de desproporcionalidade
da custódia
com base no princípio da homogeneidade
e, (
iv
)
a adequação das medidas cautelares alternativas em substituição à prisão preventiva
.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva
está devidamente fundamentada na
variedade
e

significativa
quantidade

de drogas apreendidas
(475g de cloridrato de cocaína, 1,4kg de pasta-base de cocaína e 1,2kg de maconha)
,

de considerável valor comercial
e
armazenadas com o propósito de distribuição
,
circunstâncias que
evidenciam
a maior
gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente
, justificando a custódia para a garantia da ordem pública.

4.
Predicados pessoais favoráveis

não bastam para afastar a prisão preventiva
,
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
.

5.
A afirmação de que eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado não é conclusiva, considerando a pena prevista para o tráfico de drogas
(5 a 10 anos de reclusão)
e as circunstâncias do caso
(quantidade e natureza das drogas apreendidas)
, não configurando ofensa ao princípio da homogeneidade.

6.
A aplicação de medidas cautelares alternativas não é adequada diante da periculosidade do paciente
e
do
efetivo risco ao meio social
, evidenciad
os
pel
a

diversidade
e quantidade
de drogas, natureza nociva
da cocaína e seus derivados
e
aparente
envolvimento
do paciente
com

facção
criminosa de âmbito nacional
(
Comando Vermelho).

IV.
Dispositivo

7.
Ordem denegada
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas corpus
impetrado em favor de GABRIEL FERREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos de incidente processual (
PJe
1000656-32.2024.8.11.0093), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 249252176).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva
;
2) o paciente é primário, menor de 21 anos e possui endereço certo no distrito da culpa; 3) em caso de eventual condenação, o regime inicial estabelecido seria diverso do fechado; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede
a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares (ID 249252158), com documentos (
ID’s
249252176/249252177).

O pedido liminar foi indeferido (ID
249552176
)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID

250746160
).

A 1
1
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pela
denegação
da ordem (
Gerson
Natal
í
cio
Barbosa
, Procurador de Justiça - ID
255543651
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que n
a audiência de custódia realizada em 21.9.2024, o juízo singular converteu a prisão em flagrante para o decreto preventivo, sob a seguinte fundamentação:

“(...) Em relação ao fumus
comissi
delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende do boletim de ocorrência n° 2024.286775, auto de apreensão e laudo preliminar presente nos autos, bem como pelas declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do custodiado.

No que tange ao periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, demonstrada em face do modus operandi do delito, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o autuado trazia consigo elevada quantia de entorpecente, suficiente para
por
em risco a saúde de considerável quantidade de pessoas.

Nesse passo, extrai-se do laudo de constatação de drogas que foram apreendidas em poder do autuado as seguintes substâncias entorpecentes:

“01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - Sacola de Cor Azul Contendo
Substânc
i
a
Análoga a Cloridrato de Cocaína., Lacre: 05057317, Código de Apreensão 81854;

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Tablete de Substância Análoga a Maconha., Lacre: 05057317, Código de Apreensão 81854

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - Tablete de
Substancia
Análoga Basta Base de Cocaína., Lacre: 05057317, Código de Apreensão 81854

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - PORÇÃO ZIPLOCK DE SUSTÂNCIA ANALOGA CLORIDRATO DE COCAINA., Lacre: 05057317, Código de Apreensão 81854

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Pedaço Grande de Substância Análoga a Maconha., Lacre: 05057317, Código de Apreensão 81854

06(seis) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Porções de Substância Análoga a Maconha., Lacre: 05057317, Código de Apreensão 81854

03(três) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - Pedaços Grandes de
Substancia
Análoga Basta Base de Cocaína., Lacre: 05057317, Código de Apreensão 81854

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - Sacola de Cor Preta Contendo Vários Pedaços de
Substancia
Análoga Basta Base de Cocaína., Lacre: 05057317, Código de Apreensão 81854

01(um) unidade(s) Balança Azul, Lacre: 05057317, Código de Apreensão 81854”

Com efeito, a quantidade de drogas é fundamento idôneos para decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Nesse sentido anoto o enunciado criminal orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça: (...)

Ademais, verifica-se que o indiciado havia adquirido a substância nesta cidade e ela seria destinada a cidade de Juara/MT, onde, possivelmente, seria realizado o seu comércio, de modo que, a droga seria disseminada por mais de um município do Estado.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, dada as circunstâncias do crime, diante quantidade de entorpecente apreendido, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, dada a gravidade do fato praticado, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
GABRIEL FERREIRA DA SILVA
e
CONVERTO-A EM PREVENTIVA
, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública. (...)”
(Rosângela
Zacarkim
dos Santos,
J
uíza de Direito – ID 249252176)

Em 23.10.2024, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 – (
PJe
1000762-91.2024.8.11.0093 – ID 173366991).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente
em tráfico de
drogas, extraídos das apreensões de
aproximadamente 47
5
g
(quatrocentos e setenta e cinco gramas)
de cloridrato de cocaína, 1,4kg
(um quilo e quatrocentos gramas)
de pasta-base de cocaína e 1,
2
kg
(um quilo e duzentos gramas)
de maconha
,
em seu poder e na sua residência
.

S
egundo
narrativas dos policiais militares Rafael de Souza Matos e
Miqueias Cardoso de Sena Arantes da Silva
,

responsáveis pelo flagrante, o paciente
seria membro da facção denominada “Comando Vermelho”

e
responsável pela distribuição d
e
entorpecentes no Município de Feliz Natal, conforme confissão informal.

Registre-se que a movimentação financeira dos entorpecentes apreendidos, após fragmentação para venda, pode ser significativa,
considerados
os valores de R$ 80,00 (oitenta reais) por dose de 1g de cocaína, R$15,00 (quinze reais) a porção de 1g de pasta-base de cocaína e R$15,00 (quinze reais) a porção de 2g de maconha, de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres
(disponível em:
https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br), podendo alcançar mais de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Com efeito, a
variedade e quantidades de drogas apreendidas,
de considerável valor comercial
e
armazenadas com o propósito de distribuição
,
somadas

à
potencialidade lesiva da cocaína
e seus derivados
,

justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
,
por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente

(STJ,
AgRg
no HC 933
.
700/SP – Relator: Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 19.9.2024
).

Em
situação
semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes encontrados na residência do paciente, onde supostamente funcionava uma ‘boca de fumo’, além da apreensão de uma balança de precisão e plásticos picotados para embalar os estupefacientes.”
(HC N.U 1004060-16.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2023)

Por sua vez, os predicados pessoais
do paciente

não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual,
sobretudo
em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS
–
Relator: Min. Marco Aurélio
–
9.3.2020; TJMT, HC N.U 1013709-68.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 21.5.2024).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto ao princípio da homogeneidade, a
afirmação
de que será
fixado
regime inicial diverso do fechado
em caso de eventual condenação n
ão se
mostra
conclusiva,
em razão
da
reprimenda
cominada ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão] e da quantidade/natureza das drogas apreendidas.

Sobre o tema
,
anoto
o seguinte
julgado desta e. Câmara
:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada,
iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri –
Primeira Câmara Criminal –
7.8.2022)

No tocante às medidas cautelares alternativas,
a
diversidade
e quantidade
de drogas, a natureza nociva
da cocaína e seus derivados
e o
aparente
envolvimento
do paciente com

facção
criminosa de âmbito nacional obsta
m
a aplicação de medida diversa da prisão
,
pois
revelam
a periculosidade do agente e o efetivo risco ao meio social
(TJMT, HC N.U
1013000-67.2023.8.11.0000
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 21.7.2023),
recomendando a custódia como forma de manutenção da ordem pública
.

Portanto, a substituição não se revela pertinente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO

A ORDEM

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024